Tribunal: TJMT
Processo: 0009212-46.2006.8.11.0004
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009212-46.2006.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON SOARES TOBIAS (APELANTE), ELIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 012.431.001-09 (VÍTIMA), PEDRO SILVA LIMA - CPF: 240.484.371-00 (VÍTIMA), CLAUDIO CARONE - CPF: 023.589.808-20 (VÍTIMA), IONILTON DA CUNHA NEVES - CPF: 022.903.671-68 (VÍTIMA), JENOVEVA SOARES DA SILVA - CPF: 240.525.821-87 (VÍTIMA), LILIAN MARIA DOS SANTOS RAGIOTTO - CPF: 481.772.531-15 (VÍTIMA), MAGNA RAMOS DA COSTA (VÍTIMA), GRECIANE MARTINS DE OLIVEIRA (VÍTIMA), JORGE RODRIGUES DA SILVA (VÍTIMA), VALDINEIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 568.141.271-72 (VÍTIMA), VITORIA RAGIOTTO DOS SANTOS - CPF: 038.823.801-10 (VÍTIMA), WANDERSON COELHO OLIVEIRA FIGUEIREDO (VÍTIMA), JANDIRA XAVIER - CPF: 581.472.091-34 (VÍTIMA), JUSEMAR SOARES ARAUJO JUNIOR - CPF: 013.011.851-67 (VÍTIMA), EDSON SOARES TOBIAS - CPF: 123.165.761-84 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, DEIXOU DE EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal e Processual Penal. Recurso Especial Criminal contra Acórdão em Apelação criminal. Crimes Consumado e Tentado de Roubo majorado e Furto qualificado. Dez fatos. Juízo de retratação. Alegada violação do Tema Repetitivo 1194 do Superior Tribunal de Justiça. Não ocorrência. Técnica dosimétrica adotada pelo Magistrado mais benéfica ao recorrente. Aplicada uma única dosimetria para todos os crimes. Continuidade delitiva reconhecida entre os crimes de roubo e de furto. Fração da continuidade delitiva aplicada sobre a eleição do crime mais grave. Cálculo aritmético da atenuante da confissão espontânea inócuo. Inexistência de violação ao art. 65, III, “d”, do Código Penal. Não exercício do juízo de retratação. Acórdão mantido.

I. Caso em exame

1.

Recurso Especial interposto contra acórdão em Recurso de Apelação pela defesa de
E.S.T.,
condenado à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 100 dias-multa, pela prática de seis crimes de Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo (Fatos 1, 2, 4, 7, 9 e 10), Tentativa de Roubo

Majorado (Fato 8) e dois Furtos Qualificados pelo Rompimento de Obstáculo (Fatos 5 e 6), mediante continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), ao passo que foi absolvido em relação ao Fato 3 (Roubo Majorado), com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

2.

Os fatos ocorreram entre os dias 16 de março e 9 de junho de 2006, em Barra do Garças/MT, onde o recorrente, com uso de arma de fogo e violência física, praticou diversos crimes patrimoniais, entre eles roubos consumados, tentativa de roubo e furtos qualificados.

3.

Pretende-se o reconhecimento da violação ao art. 65, III, “d”, do Código Penal, e do Tema de Recurso Repetitivo de n. 1194 da Corte Cidadã, pela não aplicação da atenuante da confissão espontânea, mesmo diante da admissão de autoria em relação aos Fatos 2, 5, 8 e 9.

II. Questão em discussão

4. Cinge-se a controvérsia em examinar se o acórdão recorrido violou o Tema 1194 do colendo Superior Tribunal de Justiça e o artigo 65, III, “d”, do Código Penal, ao não aplicar a incidência da atenuante da confissão espontânea, mesmo tendo o recorrente admitido parte dos crimes na fase policial e judicial.

III. Razões de decidir

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.194, no sentido de que a atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, deve ser reconhecida ainda que não tenha sido empregada como fundamento do convencimento do julgador e mesmo na presença de outros elementos probatórios suficientes, desde que a declaração não tenha sido retratada ou, se o foi, tenha contribuído de forma relevante para a apuração e elucidação dos fatos.

6. No caso concreto, a confissão espontânea, embora reconhecida pelo Magistrado sentenciante em relação aos Fatos 2, 5, 8 e 9, não resultou em redução da pena diante da aplicação da técnica de única dosimetria.

7. Ao eleger o crime mais gravoso como parâmetro para, em seguida, aplicar a continuidade delitiva, o Juiz tomou por base justamente o fato em que o recorrente não confessou o delito, circunstância que explica a ausência de repercussão numérica da atenuante, sem significar, contudo, sua negativa de reconhecimento.

8. Ademais, a técnica dosimétrica adotada mostrou-se mais benéfica ao recorrente, ao admitir continuidade delitiva entre crimes de natureza diversa (roubo e furto), solução que, sob o prisma técnico, não seria a mais adequada, pois o correto seria reconhecer a continuidade apenas entre delitos da mesma espécie e aplicar o concurso material entre os grupos de infrações. A eventual recomposição desse critério, com a substituição pela regra do concurso material, conduziria, em tese, a reprimenda final sensivelmente mais gravosa, razão pela qual não se afigura oportuno proceder a tal ajuste.

9. Por conseguinte, eventual individualização das penas, com o cômputo segmentado da atenuante nos delitos em que houve confissão, acarretaria inevitável
reformatio in pejus,
resultado expressamente vedado pelo ordenamento jurídico, de modo que não é admissível, sob o pretexto de prestigiar a atenuante, agravar a situação do recorrente em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

11. Não exercício do juízo de retratação. Acórdão mantido.

Tese de julgamento
: “A confissão espontânea, ainda que válida e reconhecida, pode não repercutir na quantificação da pena final, quando adotada técnica de dosimetria unificada que toma como parâmetro o crime mais gravoso, não havendo violação ao art. 65, III, ‘d’, do Código Penal se tal metodologia estiver devidamente fundamentada e não houver desconsideração imotivada da atenuante, como na hipótese”.

________________

Dispositivos citados:
arts. 65, III, “d”, 59, 61, II, “a”, 71, 157, §2º, I, 155, §4º, I, 14, II, e 386, II, todos do Código Penal e do Código de Processo Penal; Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça; Tema Repetitivo 1194 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
STJ - REsp 2.001.973/RS, Relator: Ministro OG FERNANDES, julgado em 16/09/2025, Tema 1194; STJ - Súmula 545; TJ-DF 0708523-85.2023.8.07.0000, Relatora: LEILA ARLANCH, julgado em 26/07/2023, publicado em 07/08/2023; TJ-SP -
APR: 15020249420218260161 Diadema, Relator.: Alcides Malossi Junior, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/08/2023
; TJ-MG - Apelação Criminal 0033749-25.2021.8.13.0134, Relator: ANACLETO RODRIGUES, julgado em 22/02/2024; TJ-MT - Apelação Criminal 0023123-54.2019.8.11.0042, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, julgado em 28/07/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Inconformado com o resultado do julgamento da Apelação Criminal,
Edson Soares Tobias

interpôs
Recurso Especial
, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do acórdão proferido em 19 de agosto de 2025, pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo (ID 309021872).

Edson
foi condenado pelo
Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT,
pela prática dos crimes de Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo (art. 157, §2°, inc. I, por seis vezes - Fatos 1, 2, 4, 7, 9 e 10), Roubo Majorado Tentado (art. 157, §2°, inc. I, c/c art. 14, inc. II, do CP – Fato 8), Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo (art. 155, §4º, inc. I, por duas vezes - Fatos 5 e 6), em continuidade delitiva (art. 71 do CP), à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado e 100 dias-multa, enquanto foi
absolvido
pela prática do crime de Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo (art. 157, §2°, inc. I – Fato 3), com fulcro no art. 386, inciso II do Código de Processo Penal (ID 268763336).

Conforme relatado no acórdão,
Edson
pleiteou a absolvição dos crimes de
Roubo Majorado, de Tentativa de Roubo
Majorado (fatos 1, 2, 4, 7, 8 e 9) e de
Furto Qualificado
(fato 6); o
afastamento da qualificadora
do crime de Furto ou a
desclassificação para Receptação Simples
, e
s
ubsidiariamente,
o
decote de circunstâncias judiciais negativas
(art. 59, CP); o
reconhecimento da confissão espontânea
(fatos 2, 5, 8 e 9); o
afastamento da agravante
do art. 61, II, “a”; a
redução da pena pela tentativa
no fato 8, na fração máxima de 2/3; e a
isenção das custas processuais
(ID 309021872).

Nas
razões
do Recurso Especial, sustenta-se a ocorrência
de violação ao art. 65, III, “d”, do Código Penal,
ao argumento de que este Tribunal de Justiça teria desconsiderado a diretriz consagrada na
Súmula 545
do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado no Recurso Especial n. 1.972.098, não obstante a confissão parcial do recorrente quanto a alguns dos crimes pelos quais restou condenado (ID 312679359).

Intimada, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
emitiu parecer subscrito pelo Promotor de Justiça Auxiliar
Arnaldo Justino da Silva
, opinando pelo
não conhecimento do recurso
, mas, acaso conhecido,
pelo seu desprovimento
, sem sumariar seus termos (ID 327077876).

Na sequência, ao proceder ao juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência desta Corte
verificou possível desconformidade
entre o acórdão proferido e a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.194 do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 2.001.973/RS, e, com fundamento no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, determinou o retorno dos autos a esta Segunda Câmara para apreciação de eventual juízo de retratação (ID 330166881).

É o relatório.

Em pauta para julgamento (Recurso não sujeito à revisão art. 54 RITJMT).

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Edson Soares Tobias
foi condenado pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
pela prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, I, do CP, por seis vezes – Fatos 1, 2, 4, 7, 9 e 10), roubo majorado tentado (art. 157, §2º, I, c/c art. 14, II, do CP – Fato 8) e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do CP, por duas vezes – Fatos 5 e 6), reconhecida a continuidade delitiva (art. 71 do CP), fixando-se a pena em 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 100 dias-multa. Na mesma decisão, foi absolvido quanto ao crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, I, do CP), relativamente ao Fato 3, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

O Fato 11 foi julgado no bojo dos autos de n. nº. 000482-60.2006.811.0064, com trânsito em julgado em 26.6.2007 (ID 268763336).

Em sede de apelação, a defesa postulou: (a) a absolvição quanto aos crimes de roubo majorado, de tentativa de roubo majorado (Fatos 1, 2, 4, 7, 8 e 9) e de furto qualificado (Fato 6); (b) o afastamento da qualificadora do furto ou a desclassificação para receptação simples; (c) subsidiariamente, o decote de circunstâncias judiciais negativas (art. 59 do CP); (d) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Fatos 2, 5, 8 e 9); (e) o afastamento da agravante do art. 61, II, “a”, do CP; (f) a redução da pena pela tentativa, no Fato 8, na fração máxima de 2/3; e (g) a isenção das custas processuais (ID 309021872).

No julgamento do apelo, esta Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, negou provimento ao recurso (ID 309021872).

Ainda inconformada, a defesa interpôs
Recurso Especial,
alegando violação ao art. 65, III, “d”, do Código Penal, ao argumento de que este Tribunal de Justiça teria desconsiderado a diretriz consagrada na Súmula 545 do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado no Recurso Especial n. 1.972.098, não obstante a confissão parcial do recorrente quanto a alguns dos delitos pelos quais restou condenado (ID 312679359).

Intimada, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.

Submetido o apelo ao
juízo de admissibilidade
, a Vice-Presidência desta Corte aferiu a possibilidade de desconformidade entre o acórdão proferido e a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.194 do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 2.001.973/RS, e, com fundamento no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, determinou a remessa dos autos a esta Segunda Câmara Criminal, a fim de que seja examinado
eventual juízo de retratação.

Contextualizando os fatos, extrai-se do processo que, entre 16.3.2006 e 9.6.2006, no Município de Barra do Garças/MT,
Edson Soares Tobias
, com emprego de arma de fogo e mediante violência física, praticou série de delitos patrimoniais, consistentes em diversos roubos consumados (Fatos 1 a 4, 7, 9, 10 e 11), dois furtos qualificados mediante arrombamento (Fatos 5 e 6) e uma tentativa de roubo (Fato 8).

Feito esse panorama, a controvérsia ora devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar se houve
violação ao art. 65, III, “d”, do Código Penal
, em razão de suposta negativa de aplicação da atenuante da confissão espontânea, considerada a admissão parcial, pelo recorrente, de alguns dos crimes pelos quais sobreveio condenação.

Com efeito, a orientação sumular desta Corte Cidadã é no sentido de que, “
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
” (Súmula 545/STJ).

Mais tarde, o Superior Tribunal de Justiça revisou a referida Súmula e, no julgamento do Recurso Especial n. 2.001.973/RS, de Relatoria do Ministro
Og Fernandes
, publicado em 16.9.2025, firmou entendimento no Tema Repetitivo de n. 1194 de que a confissão espontânea, como atenuante genérica prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, deve ser reconhecida para reduzir a pena sempre que o acusado admitir a prática delitiva, ainda que o Juiz não tenha se servido dessa confissão para formar seu convencimento e mesmo na presença de outras provas suficientes para a condenação, e, além disso, somente será afastada a incidência da atenuante, quando a retratação da confissão, em nada tenha contribuído para a elucidação dos fatos.

Eis o inteiro teor do Tema 1194:

“A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador, e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos
” (Vide: https://processo.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?b=ACOR&livre=202201412731.REG.%20E%2016/09/2025.FONT.).

Na hipótese, o aresto proferido por esta Segunda Câmara Criminal frisou o que segue:

“Na 2ª fase da pena
, a defesa visa o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação aos Fatos 2, 5, 8 e 9 (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), além do afastamento da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “a”, do CP, quanto ao Fato 10.

De fato, na fase policial o apelante admitiu a autoria dos crimes relativos aos Fatos 2, 8 e 9 (ID 268762765 - Pág. 224/225, ID 268762764 - Pág. 131/133 e ID 268762765 - Pág. 24/25), e em juízo, ele confessou “
apenas o cometimento de um furto numa casa no DERMAT
, onde foi realizada perícia e constatada a presença de suas digitais. Que
nesse dia arrombou a porta da residência com o uso de uma chave de fenda
” -
Fato 5 (ID 268763336).

Nesta fase dosimétrica, o Magistrado assim consignou: “
Tendo o réu confessado menos da metade dos crimes o que fora condenado,
deixo de reconhecer tal atenuante
em seu favor, vez que exsurgem os demais crimes – 5 (cinco), maioria - a que o réu negou qualquer participação
” (ID 268763336).

A confissão espontânea foi mencionada na segunda fase da pena, em relação a alguns dos fatos. Ocorre que, ao invés de proceder à individualização da pena — isto é, elaborar a dosimetria para cada fato delituoso de forma autônoma —, o Juiz optou por elaborar uma ‘dosimetria global’.

O que se quer dizer, é que o Juízo considerou as regras da continuidade delitiva, previstas no art. 71 do Código Penal, escolhendo a dosimetria relativa ao fato em que a pena seria mais grave, para, em seguida, aplicar a fração de aumento referente à continuidade delitiva. Tanto é assim que ressaltou ao iniciar a dosagem da pena que:
“Em razão do reconhecimento da continuidade delitiva, aplico a pena do delito mais gravoso, qual seja, o roubo majorado com os devidos acréscimos.”
(ID 203021872).

No caso concreto, o Juízo de origem reconheceu que o recorrente confessou, na fase inquisitorial, os Fatos 2, 5, 8 e 9, bem como, em juízo, o Fato 5. Não obstante, deixou de aplicar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, porque adotou técnica de dosimetria única, elegendo como paradigma o crime mais gravoso e, apenas ao final, promovendo o acréscimo pela continuidade delitiva. Nessa lógica, os delitos confessados, por não servirem de base à ‘pena-guia’, não repercutiriam, em termos aritméticos, sobre a reprimenda global.

Com efeito, o Magistrado sentenciante fixou uma só pena para abranger, em bloco, os crimes de roubo e de furto, como se todos se encadeassem em uma única continuidade delitiva, tomando por referência o delito cuja resposta final se revelou mais severa, relativamente ao qual o réu negou participação. Tecnicamente, como já assinalado no acórdão recorrido, o correto seria reconhecer continuidade apenas entre delitos da mesma espécie e, entre os grupos de roubos e furtos, aplicar o concurso material, solução que resultaria em sanção final significativamente mais elevada. A sistemática adotada, portanto, mostrou-se objetivamente mais benéfica ao recorrente.

É nesse contexto que se deve delimitar o alcance do Tema n. 1.194 do Superior Tribunal de Justiça. O precedente repetitivo veda o desprezo imotivado da confissão válida e a sua desconsideração como dado relevante na dosimetria, mas não impõe, de maneira automática, a recomposição integral do cálculo da pena em toda e qualquer hipótese de confissão. Em situações como a presente, em que o método de dosimetria adotado (pena única, a partir do crime mais grave) não permite, sem reestruturação individualizada do cálculo, que uma atenuante incidente apenas sobre fatos periféricos altere a pena fixada para o crime paradigma, a ausência de repercussão numérica da confissão não configura, por si só, violação ao entendimento vinculante.

Longe de negar a confissão, o voto condutor expressamente a reconheceu, ressaltando, todavia, que a arquitetura da dosimetria delineada pelo juízo de origem não acarretou prejuízo ao recorrente. Ao revés, ao englobar, em uma única reprimenda, delitos de roubo e de furto, acabou por neutralizar a aplicação, em tese devida, de concurso material entre espécies distintas de crimes patrimoniais – o que, à luz do Enunciado n. 9 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal (“
Não se admite continuidade delitiva entre roubo e furto, porquanto, ainda que possam ser considerados delitos do mesmo gênero, não são da mesma espécie
”),
conduziria a ‘reprimenda global’ mais gravosa.

A única forma de fazer incidir a atenuante da confissão espontânea especificamente sobre os Fatos 2, 5, 8 e 9 seria refazer integralmente a dosimetria, com fixação de penas autônomas para cada crime, observando-se, em cada caso, a pena-base, as circunstâncias judiciais e as causas de aumento e de diminuição, para, ao depois, proceder à conjugação entre continuidade delitiva e concurso material, sempre respeitando o limite imposto pela Súmula 231 do STJ. Essa operação, contudo, tenderia a elevar a soma final das reprimendas, gerando
reformatio in pejus,
hipótese vedada no nosso ordenamento jurídico.

Nessas condições, a ausência de repercussão aritmética da atenuante decorre diretamente da metodologia de cálculo eleita na origem, que, repita-se, beneficiou o réu na definição da técnica eleita, sem negar ou esvaziar o conteúdo jurídico da confissão. O resultado prático é que a atenuante se revela inócua apenas sob o prisma quantitativo, o que não autoriza a desconstituição da moldura sancionatória para obrigar a incidência de redução meramente teórica, em afronta à vedação de agravamento da situação do recorrente.

Por conseguinte, não se verifica ofensa ao art. 65, III, “d”, do Código Penal, mas tão somente divergência quanto à metodologia de cálculo da pena, matéria que, não enseja, por si só, a abertura da instância especial, sobretudo quando demonstrado que eventual refazimento minucioso da dosimetria poderia resultar em reprimenda sensivelmente superior àquela fixada na sentença.

A propósito, colhem-se os seguintes julgados sobre o tema:

“C) Reconhecimento de continuidade delitiva entre roubo majorado e furto qualificado. Inviabilidade. Correto o reconhecimento de concurso material . Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de furto qualificado e roubo circunstanciado, pois, não obstante do mesmo gênero, são de espécies diferentes. Negado provimento”. (TJ-SP - APR: 15020249420218260161 Diadema, Relator.: Alcides Malossi Junior, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/08/2023).

“1. O crime continuado consiste em um benefício penal, criado por ficção jurídica para afastar o apenamento excessivo, na medida que une diferentes condutas criminosas e as considera como única e, em vez de responder por diversos delitos acumulados, o agente responderá pela pena do crime mais grave aumentada de um percentual. 2 . Configura-se crime continuado quando preenchidos os requisitos de ordem objetiva, a pluralidade de condutas e de crimes da mesma espécie, um elo de continuidade por meio das mesmas condições de tempo, lugar e a mesma maneira de execução, além de outras circunstâncias semelhantes; bem como os de ordem subjetiva, a homogeneidade de desígnios ou um vínculo subjetivo entre os eventos a demonstrar um liame entre as condutas, capaz de identificar que o crime subsequente foi continuação/desdobramento do antecedente (...). 4 . Ação Revisional Criminal conhecida e julgada improcedente”. (TJ-DF 07085238520238070000 1736618, Relator.: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 26/07/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2023).

“Impossível o reconhecimento da continuidade delitiva entre delitos de roubo e furtos, visto que, apesar de serem do mesmo gênero, eles são de espécies diferentes (...)”. (TJ-MG - Apelação Criminal: 0337492520218130134, Relator.: Des .(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 22/02/2024, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/02/2024).

“3. Não se admite continuidade delitiva entre roubo e furto, porquanto, ainda que possam ser considerados delitos do mesmo gênero, não são da mesma espécie, logo, não se reconhece a regra da continuidade delitiva entre o roubo e os delitos de furto (enunciado 09 do TJMT).” (TJ-MT 00231235420198110042 MT, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 28/07/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/08/2021).

“1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à adoção da teoria objetivo-subjetiva ou mista. 2. Para o reconhecimento da continuidade delitiva exige-se a presença dos requisitos objetivos (prática de crimes da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução), bem como do subjetivo, qual seja, a unidade de desígnios entre as condutas(...)”. (TJ-DF 07289896620248070000 1914882, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 29/08/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 09/09/2024).

Em harmonia com essa conclusão, assiste razão à manifestação ministerial, ao assentar que “
não se verifica violação ao art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, mas apenas divergência na interpretação da metodologia de cálculo da pena, matéria que não enseja a abertura da instância especial, sendo certo que a não aplicação da atenuante, em razão dessas considerações, não configura reformatio in pejus, sobretudo quando o total da pena poderia ter sido significativamente superior àquela fixada pelo juízo de primeira instância
” (ID 327077876).

CONCLUSÃO

Destarte, em
consonância
com o parecer ministerial,
inexistindo divergência
quanto ao entendimento do Supremo Tribunal de Justiça sobre o
Tema nº 1194
(
REsp n.
2.001.973/RS)
,
DEIXO de exercer o juízo de retratação facultado pelo art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, remetam-se os autos à douta Vice-Presidência desta Corte para as medidas cabíveis (art. 1.030, V, “c”, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026